Tribunal: TJSP
Processo: 1020127-41.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias e determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura solução do litígio. O réu busca imputar ao autor as causas do seu inadimplemento. O réu deveria ter apresentado toda documentação necessária para comprovar suas assertivas junto com a contestação. Ademais, desnecessária a juntada de cópia do processo administrativo, pois competia ao contratado fazer prova de que comunicou ao contratante as exigências realizadas pela Municipalidade para regularização do imóvel e que este se manteve inerte.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE O CONTRATANTE FOI O RESPONSÁVEL PELO NÃO SUCESSO NA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Sustenta o apelante que o não pagamento da terceira parcela do contrato afasta a exigibilidade do cumprimento integral das obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços. Todavia, descabida a justificativa utilizada pelo apelante para o não cumprimento da obrigação livremente assumida. O não pagamento da terceira parcela ajustada lhe possibilitaria o ajuizamento da medida judicial cabível. Além disso, não foi capaz de comprovar que a regularização não foi obtida por culpa do contratante, pois não juntou qualquer prova de que informou José Roberto a respeito das exigências da Municipalidade e que este deixou de fornecer elementos para o sucesso da empreitada.